Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-59.2022.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001364-59.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.471.141-28 (APELANTE), CLEITON CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 066.926.771-65 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GARCIA SANTOS - CPF: 061.141.251-93 (APELANTE), PAULO RICARDO LEME DE MACEDO - CPF: 061.698.431-60 (APELANTE), TATIANE GAMELEIRA DA SILVA DE SAL - CPF: 080.410.491-33 (APELANTE), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (APELANTE), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (APELANTE), WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.201.471-10 (APELANTE), RAIMUNDO TELES DE SOUZA LINO (APELANTE), MAICON MACHADO DA SILVA (APELANTE), DANIEL MACHADO DA SILVA - CPF: 061.440.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.464.419-71 (VÍTIMA), CAIO PAULO DA SILVA - CPF: 087.044.119-19 (VÍTIMA), JEFFERSON VALE PAULINO - CPF: 074.616.679-63 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 149.976.549-57 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUCIANI FERREIRA DA ROSA - CPF: 023.084.809-55 (ASSISTENTE), LIANA MARCIA RODRIGUES - CPF: 947.678.823-20 (ASSISTENTE), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO - CPF: 084.313.741-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (QUATRO VÍTIMAS) - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRETENSÃO - AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA - EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA-BASE - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.850/2013 - APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/6 -
RECURSO PROVIDO
.

A exasperação da pena-base em cada circunstância judicial valorada negativamente deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, salvo se houver fundamentação concreta, suficiente e idônea que justifique patamar superior.

No caso dos autos, considerando que o magistrado valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes e meio cruel) sem fundamentação idônea para aplicação de fração superior a 1/6 para cada uma delas, deve ser redimensionada a pena-base dos crimes de homicídio qualificado, estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada vítima.

A causa de aumento prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 estabelece que "as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo", o que possibilita ao julgador a aplicação de frações diversas, conforme as peculiaridades do caso concreto, exigindo-se fundamentação específica para a fixação acima do mínimo legal.

A aplicação da causa de aumento no patamar máximo de 1/2 (metade), sem fundamentação específica que justifique tal exasperação, configura constrangimento ilegal, devendo ser reduzida para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Talisson Barbosa Lica
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1001364-59.2022.8.11.0091, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV; artigo 211, ambos do Código Penal e artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, em concurso material, à pena total de 75 (setenta e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o magistrado singular incorreu em erro quantitativo nas dosimetrias das penas dos delitos de homicídio qualificado, exasperando em patamar desproporcional a pena-base na primeira fase, ao utilizar fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativa, sem a devida fundamentação. Aduz que o aumento de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal para duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e meio cruel) foi excessivo e desproporcional.

Sustenta, ainda, que na terceira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, o juízo sentenciante aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 em seu patamar máximo (1/2 - metade), sem qualquer fundamentação concreta e idônea para tanto, apenas mencionando a presença de arma de fogo.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) ou, no máximo, 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria dos homicídios qualificados, e para que seja corrigido o quantum de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, estabelecendo-se o patamar de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público pronunciou-se pelo
parcial provimento do recurso
, reconhecendo que, embora seja legítimo o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), o magistrado não apresentou fundamentação que justificasse a utilização de patamar superior a este. Contudo, manifestou-se pela manutenção da sentença no que tange à causa de aumento de pena no crime de organização criminosa. (Id. 278278795)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 286268377)

Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Qualificado. Ocultação de Cadáver. Organização Criminosa. Condenação. Irresignação defensiva. Dosimetria da pena. Crime de Homicídio Qualificado: Pretendida a aplicação da fração de 1/8 ou de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Necessária a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme orientação jurisprudencial. Crime de Organização Criminosa: Requerida a aplicação da fração de 1/6 pela incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Possibilidade. Ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração superior.
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Talisson Barbosa Lica
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em decorrência da sua condenação pelos crimes de homicídio qualificado (quatro vítimas), ocultação de cadáver e organização criminosa.

O recurso merece conhecimento, visto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

No mérito, verifico que assiste razão ao apelante no que tange à dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo, sendo necessário seu redimensionamento, pelos fundamentos que passo a expor.

1.

Da dosimetria da pena dos homicídios qualificados

Inicialmente, convém destacar que a fixação da pena-base deve observar criteriosamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, de modo a garantir a individualização da pena e evitar o arbítrio judicial. As penas devem ser proporcionais e razoáveis à conduta delitiva praticada pelo réu.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria dos crimes de homicídio qualificado,
considerou como desfavoráveis ao recorrente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime (emprego de meio cruel), exasperando a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada vítima, o que representa um aumento de 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal de 12 anos previsto para o homicídio qualificado.

Tal incremento, para apenas duas circunstâncias judiciais, evidencia que o magistrado utilizou uma fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sem apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse tal exasperação.

É cediço que, embora o Código Penal não estabeleça, de forma específica e matemática, os limites para a valoração de cada circunstância judicial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:
"Sobre o tema, importa rememorar que apesar de não existir um critério matemático e taxativo de exasperação da pena-base, é pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que se mostra razoável e proporcional que se adote a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativamente valorada."
(ID 286268377).

Ademais, conforme bem assinalado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões:
"Como discutido, apesar de ser legítimo o aumento da pena-base em fração superior a 1/6, o magistrado não apresentou fundamentação que justifique a utilização de patamar superior a este, o que destoa da jurisprudência do STJ, razão pela qual o recurso defensivo merece ser acolhido neste ponto, a fim de que a sentença seja reformada com aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa."
(ID 278278795).

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, na falta de razão especial para afastar tal parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável. No entanto, o aumento superior a esse
quantum
deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da respectiva circunstância judicial (STJ - AgRg no HC 730704/SP).

Portanto, considerando que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime - meio cruel), e adotando-se a fração mais benéfica ao apelante de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o incremento na pena-base deveria ser de 2 (dois) anos para cada circunstância negativa, totalizando 4 (quatro) anos de aumento, o que resultaria em uma pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada homicídio qualificado, e não 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses como fixado pelo magistrado.

2. Da causa de aumento de pena no crime de organização criminosa

No que tange à causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, o magistrado a aplicou em seu patamar máximo (1/2), com a seguinte fundamentação:
"Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do da utilização pela organização criminosa de arma de fogo, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena."
(ID 278278739).

Observa-se que o dispositivo legal mencionado prevê que
"as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo"
(grifo nosso). A expressão "até a metade" denota que o legislador estabeleceu um limite máximo para o aumento, possibilitando ao julgador a aplicação de frações diversas, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Contudo, na sentença recorrida, o magistrado limitou-se a mencionar o emprego de arma de fogo pela organização criminosa, sem especificar quaisquer circunstâncias concretas que justificassem a aplicação da fração máxima de aumento prevista na lei.

O Procurador de Justiça, em seu parecer, pontualmente destacou:
"Na espécie, a autoridade judicial aplicou a fração máxima sem, contudo, apresentar fundamentação idônea, baseada em elementos concretos do caso. Assim, também neste ponto, a reprimenda deverá ser reformada, a fim de que seja utilizada a fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme orienta a jurisprudência."
(ID 286268377).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no parecer ministerial, corrobora este entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/13. ARMA DE FOGO. MAJORANTE. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias elevaram a pena imposta à paciente em 1/3 pela incidência do § 2o artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, de maneira vaga, sem apontar elementos concretos do caso concreto, evidenciando, no ponto, a existência de constrangimento ilegal. A concessão da ordem de habeas corpus para reduzir a fração de aumento ao patamar de 1/6 está de acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte Superior." (AgRg no HC n. 874.226/RS).

Desta forma, a orientação predominante, especialmente na ausência de fundamentação específica para a aplicação de fração maior, é a utilização do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento em questão.

3. Da conclusão e redimensionamento da pena

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas aplicadas ao apelante da seguinte forma:

a) Quanto aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP):

Na primeira fase, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada uma das vítimas, considerando as duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e meio cruel),
com aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
, totalizando 4 (quatro) anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase, mantendo-se a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena permanece em 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada vítima.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada uma das vítimas, totalizando 64 (sessenta e quatro) anos de reclusão pelos quatro homicídios qualificados.

b) Quanto ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP):

Mantém-se a pena aplicada na sentença de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para cada vítima, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

c) Quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013):

Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013,
no patamar de 1/6 (um sexto)
, por ausência de fundamentação concreta que justifique patamar superior, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

d) Concurso material:

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somam-se as penas dos crimes de homicídio qualificado (64 anos), ocultação de cadáver (4 anos e 8 meses) e organização criminosa (3 anos e 6 meses), totalizando 72 (setenta e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como as demais disposições da sentença que não foram objeto de alteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025